Tribunal: TJDFT
Processo: 0715470-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA A INICIAL APRESENTADA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO COM MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que a parte recorrente não atendeu os pontos fixados por determinação judicial para emendar a inicial. Considerando o preenchimento de todos os pontos fixados pela r. decisão, percebe-se precipitada a extinção do processo.
2. O processo civil rege-se pelo princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e também traz o postulado da primazia do julgamento com mérito.
3. O CPC no art. 99, §3o consignou no que tange a gratuidade de justiça que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
4. Recurso conhecido e provido.Unânime.